Tribunal: TJSP
Processo: 0000571-45.2018.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Protesto de duplicata, no Tabelionado de Protesto de Manaus/AM. Existência de relação contratual entre as partes. Aditivo contratual de cessão de direitos e obrigações com terceira empresa. Alegação da autora de que não seria mais a devedora, em virtude da transferência dos direitos do contrato. Não cabimento. Aditivo que

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Protesto de duplicata, no Tabelionado de Protesto de Manaus/AM. Existência de relação contratual entre as partes. Aditivo contratual de cessão de direitos e obrigações com terceira empresa. Alegação da autora de que não seria mais a devedora, em virtude da transferência dos direitos do contrato. Não cabimento. Aditivo que manteve, expressamente, a autora como devedora solidária das obrigações contratuais. Protesto devido. Sentença mantida. Recurso não provido